Tribunal: TCU
Processo: 024.887/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para registro de preços realizado com vistas à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de outsourcing de ativos (computadores e notebooks).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulado por Sistemas Convex Locações de Produtos de Informática Ltda. sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 7/2024, promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea/SP) para a locação de computadores e notebooks . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, nos arts. 4o, inciso I, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de adoção de medida cautelar formulado pela representante, em face da ausência dos pressupostos para sua concessão; 9.3. determinar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo que não prorrogue o contrato decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 7/2024, nem autorize a adesão de outras entidades aos seus termos, adotando, à época devida, as medidas cabíveis para a realização de novo certame; 9.4. dar ciência ao Crea/SP sobre as seguintes impropriedades, identificadas no referido certame, para que sejam adotadas medidas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1 restrição à competitividade e direcionamento do certame, especialmente, em relação aos itens 2, 3, 6 e 8, nos quais as especificações requeridas somente podem ser atendidas pelos equipamentos da fabricante Hewlett Packard (HP), em afronta ao art. 9o, inciso I, alínea "a", da Lei 14.133/2021 e ao princípio da competitividade; e 9.4.2. ausência, nos estudos técnicos preliminares da contratação, da identificação dos diversos modelos existentes no mercado que pudessem atender completamente às especificações exigidas e das justificativas para as exigências restritivas à competitividade, em afronta ao § 2o do art. 9o da Instrução Normativa-Seges/ME 58/2022 e à jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 214/2020-TCU-Plenário e 1.973/2020 - Plenário; 9.5. comunicar esta decisão à representante e à unidade jurisdicionada; 9.6. arquivar os presentes autos.